Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de devolução de bem móvel cumulada com indenização por danos morais, em razão de inadimplemento contratual.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que em 24/8/2018 as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo I FORD FUSION, ano 2007, placa JGR-4723. O réu entregou o automóvel IMP/ASIA TOWNER VBR ano 1996, placa JEO-7303, como parte do pagamento, e se comprometeu a pagar R$ 18.000,00, de modo a integralizar a importância de R$25.000,00. Contudo, o réu não efetuou o pagamento do valor devido (R$18.000,00); dessa forma, o negócio foi desfeito. Pelo termo de distrato, a autora devolveu ao réu o veículo que lhe fora repassado como parte do pagamento (IMP/ASIA TOWNER), mas o réu não restituiu o carro objeto da venda, que foi vendido a terceiro.
1.2. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 25.000,00.
1.3. Recurso. O réu pretende a anulação da sentença; subsidiariamente, a reforma para improcedência do pedido inicial; e a condenação da autora por litigância de má-fé. Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas, e incompetência dos Juizados por necessidade de prova pericial grafotécnica. No mérito, alega omissão na análise dos documentos; que a negociação envolveu exclusivamente a entrega do veículo Towner em troca do Ford Fusion, nas condições em que se encontrava; faz referência à nota fiscal de conserto do veículo Ford Fusion, datada de 1/8/2018, anterior à suposta data de celebração do contrato de compra e venda (24/8/2018) e do distrato (31/8/2018); aponta incongruência cronológica da narrativa autoral e ausência de nexo causal entre o inadimplemento alegado e a conduta do recorrente.
1.4. Contrarrazões. A recorrida aponta pedido genérico em relação à perícia grafotécnica e preclusão consumativa do pedido de oitiva de testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos Juizados para julgamento da causa; (ii) superada a análise preliminar, se restou comprovado inadimplemento contratual por parte do recorrente, a ensejar o pagamento correspondente ao veículo; (iii) se há indícios de litigância de má-fé por parte da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Sendo o Juiz o destinatário das provas e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento (CPC, art. 371), mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de persuasão, sobretudo porque a controvérsia é examinada com base na prova documental, podendo o Juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 33 da Lei no 9.099/1995. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. 4.1. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica no instrumento de distrato, porquanto as assinaturas ali constantes não possuem indício de falsificação, além do que o conteúdo do referido instrumento está em harmonia com os demais elementos de prova; com relação aos demais documentos juntados pela recorrida, o recorrente não logrou especificar a quais se refere. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdão 2029763.
5. Inadimplemento contratual. Na hipótese, o recorrente não impugnou especificamente a assinatura do contrato de compra e venda; embora alegue que o contrato não estipulou obrigação pecuniária adicional, a cláusula 5a estabelece que o comprador pagará ao vendedor a quantia de R$25.000,00 e que o comprador entregará o veículo IMPORTADO TOWNER VBR, ano 1996, no valor de R$7.000,00, como forma de pagamento do objeto do contrato. Depreende-se, portanto, que o comprador/recorrente se comprometeu em arcar com o restante do valor devido, de R$18.000,00. 5.1. Diante da própria alegação do recorrente, resta evidente o inadimplemento contratual, que levou à rescisão do contrato de compra e venda, impondo o retorno das partes ao status quo ante.
6. Valor devido. Após audiência de conciliação, a recorrida juntou requerimento protocolado no DETRAN/DF em 17/7/2025, solicitando explicações sobre a transferência do automóvel objeto do contrato de compra e venda. A informação extraída do sistema GETRAN indica que o carro está em nome de terceira pessoa desde 12/8/2019. Dessa forma, escorreita a sentença, lastreada nas provas dos autos, que acolheu o pedido subsidiário de condenação do recorrente ao pagamento do valor pactuado pela venda do automóvel e determinou o retorno do veículo IMP/ASIA TOWNER VBR à propriedade do recorrente, tornando sem efeito a procuração dada à recorrida.
7. Litigância de má-fé. Por último, a condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$700,00 (setecentos reais), em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; Lei no 9.099/1995, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029763, 0715952-57.2024.8.07.0004, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/8/2025.